Tribunal: TJMT
Processo: 1002333-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002333-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CLAUDIO POLGA - CPF: 460.892.091-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, III, DO CPC –– INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA PLEITEAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA, EM VIRTUDE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PROTESTO OU DE EXECUÇÃO COLETIVA POR LEGITIMADO PARA PROPOR DEMANDAS COLETIVAS –– RESPS ns. 1.801.615/SP e 1.774.204/RS (TEMA 1033) – SOBRESTAMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE– ORIENTAÇÃO STJ – PRECEDENTES – NÃO PROVIMENTO.

1. Uma das questões discutidas no Recurso Especial se refere na questão relativa à interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado (Ministério Público Federal) para propor demandas coletivas, submetida a julgamento perante a sistemática de recursos repetitivos nos paradigmas REsps ns. 1.801.615/SP e 1.774.204/RS (Tema 1033).

2. A Corte Superior decidiu que há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.

4. Sobrestado o Recurso Especial, a sua admissibilidade fica postergada para análise futura, após o pronunciamento da Corte Superior a respeito do Tema, segundo a exegese da sistemática dos precedentes qualificados.

5. Agravo Interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Plenário:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por CLÁUDIO POLGA ora recorrido, contra decisão que sobrestou o Recurso Especial interposto, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1033), com fundamento no art. 1.030, III do CPC.

A agravante sustenta em resumo que não
“se aplica ao caso em pauta, ainda, a suspensão decorrente da afetação do Tema STJ 1.033 (interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas), haja vista que a presente demanda individual foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, conforme será adiante demonstrado”.

Alega que é no presente caso
“a prescrição da pretensão executória não se configurou porque a liquidação individual foi proposta pelo agravante ora exequente, no ano de 2013, enquanto o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 9 de março de 2011. Portanto, observou-se o prazo quinquenal (...)”.

Aduz que “
inexiste a prescrição, ainda se restasse considerado o ano de 2009, já que a data do ajuizamento da liquidação remonta o ano de 2013, e no presente caso, vai incidir no ponto, a Súmula 83 do STJ”.

Por fim, requer reconsideração da decisão para que o Recurso Especial seja desprovido.

Recurso tempestivo (id 206952172).

Contrarrazões (id 210150669).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, III, “c” e § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que sobrestar Recurso Especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

(...)

§ 2o. Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
(grifei)

Na análise do presente agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

Conforme relatado o agravante sustenta em síntese que é desnecessário o sobrestamento do feito uma vez que “
Não se aplica ao caso em pauta, ainda, a suspensão decorrente da afetação do Tema STJ 1.033 (interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas), haja vista que a presente demanda individual foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, conforme será adiante demonstrado”.

A decisão recorrida com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determinou o sobrestamento do trâmite do Recurso Especial, até o pronunciamento definitivo do STJ, diante da sistemática dos recursos repetitivos, REsps ns. 1.801.615/SP e 1.774.204/RS, Tema 1033/STJ, com a seguinte questão submetida a julgamento: “
interrupção ou não do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”.

Pois bem.

Vale ressaltar que, ao contrário do que alega o agravante, a instituição bancária no seu Recurso Especial traz justamente a discussão sobre a interrupção ou não do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas, uma vez que o acórdão recorrido afastou a prescrição.

Desse modo, tem-se que é caso de sobrestar os autos, pois a discussão é justamente
se há ou não
a interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva.

Mesmo que se a questão submetida a julgamento firmar a controvérsia de que não há interrupção do prazo prescricional em virtude do ajuizamento da ação de protesto, e, desse modo, no presente caso ainda assim não estaria prescrita ação, a matéria foi eleita perante a sistemática de recursos repetitivos, havendo a necessidade de aplicar o juízo de adequação e não súmulas impeditivas como quer o agravante.

Nesse contexto, note-se, que ante essa sistemática de julgamento de precedentes qualificados, impõe-se que o juízo prévio de admissibilidade só seja feito posteriormente, e assim, o feito deve ser sobrestado, para que se aguarde o pronunciamento do STJ sobre a tese a ser aplicada nesses casos, oportunidade em que, só então, serão analisadas a questão qualificada e as demais que porventura existirem.

Justamente, é o que ocorre no presente caso, quando o Tema 1033, for julgado, a Vice-Presidência fará o juízo de adequação, como determina o artigo 1.030, I, “b”, e II, do CPC, negando seguimento ao recurso se estiver em conformidade ou encaminhando o processo para à Câmara de origem para realizar um possível juízo de retratação se estiver em desconformidade com a decisão do acórdão recorrido.

Na sistemática de recursos repetitivos o que se propõe é que a Corte Superior defina uma tese que deve ser aplicada aos processos em que se discute idêntica questão de direito, pelo Tribunal
a quo.

Nesse caso, o presente recurso deve ficar sobrestado, até que haja o pronunciamento da Corte Superior de Justiça acerca do Tema em questão, para aí sim a Vice-Presidência proferir o juízo de adequação.

Ante o exposto, mantenho a decisão agravada que determinou o sobrestamento do Recurso Especial até o julgamento dos paradigmas REsps ns. 1.801.615/SP e 1.774.204/RS (Tema 1033), razão pela qual
nego provimento
ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024